Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-47.2020.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-47.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANESSA RAMOS TAQUES - CPF: 050.700.671-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. H. T. R. - CPF: 075.757.961-26 (APELADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), VANESSA RAMOS TAQUES - CPF: 050.700.671-25 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente

– através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (óbito) – por meio da certidão de óbito –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
V. H. T. R. representado por sua genitora VANESSA RAMOS TAQUES
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1 % a partir da citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (ID 127359189).

Em suas razões recursais (ID 127359194), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente automobilístico narrado na inicial e o óbito de
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA
, tendo em vista que o acidente narrado nos autos ocorreu em 28/05/2018 e o óbito se deu apenas em 07/07/2018.

Assevera que a certidão de óbito juntada aos autos deixa evidente que a causa da morte do pai da parte apelada não foi decorrente do acidente de trânsito narrado na inicial, pois o óbito ocorreu meses após a data do acidente.

Afirma que a certidão de óbito juntada aos autos deixa evidente que a causa da morte foi outra que não o acidente tendo em vista consta a informação “outras, morte súbita de causas desconhecidas”.

Ao final, aduz estar provado nos autos que o acidente de trânsito narrado nos autos não foi a causa determinante da morte de
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais (ID 127359199).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
V. H. T. R. representado por sua genitora VANESSA RAMOS TAQUES,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 28/05/2018, seu genitor foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 127357784; 127357785; 127357786; 127357787 e; 125357788).

Em sua inicial (ID 127357775), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a morte de
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA
e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação,
não assiste razão à seguradora
.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
juntado aos autos registra que o pai da parte apelada transitava em sua motocicleta quando perdeu o controle e chocou-se contra um poste de energia, sendo atendido no local pela equipe da polícia militar que precisou acionar o corpo de bombeiros para efetuar o resgate da vítima, a qual apresentava fratura exposta na perna esquerda e escoriações por todo corpo, sendo encaminhado ao hospital regional (ID 127357784).

A ficha médica de atendimento de urgência que instruiu a inicial registra que
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA
, foi vítima de acidente automobilístico em 28/05/2018, sendo atendido no Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, onde foi diagnosticado com politrauma e fratura de tíbia e fêmur, sendo encaminhado para o setor de internação em razão da necessidade de submete-lo a tratamento cirúrgico (ID 127357786).

Os documentos médicos datados de 04/06/2018 informam ainda que
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA
foi submetido a tratamento cirúrgico no mesmo dia em que deu entrada no hospital, vítima de acidente de trânsito, para fixação externa de fêmur e tíbia, além do reparo do mecanismo extensor, sendo solicitada sua transferência em razão da considerável perda óssea em fêmur distal com necessidade de transporte ósseo para tratamento definitivo. (ID 127357786).

No ID 127357787 a documentação médica do Hospital Regional de Cáceres registra que
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA
foi submetido a novo tratamento cirúrgico em 15/06/2018 para retirada do fixador externo tubo a tubo e colocação de fixador externo circular para transporte ósseo no fêmur e fixação na tíbia esquerda, passagem de pinos e fios, além de osteotomia de fêmur proximal.

Na ficha de evolução clínica do Hospital Regional de Cáceres consta que
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA
recebeu alta hospitalar em 21/06/2018, sendo orientado quanto à continuação dos cuidados com relação ao uso dos fixadores externos e retornos ambulatoriais (ID 127357787).

Conforme se extrai da documentação que instruiu a inicial, a lesão apresentada por
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA
foi extremamente grave, tendo este recebido alta hospitalar e não alta médica em razão da necessidade de acompanhamento do quadro evolutivo e eventuais complicações.

Além disso, lesões como as apresentadas pelo pai da parte apelada tiveram piora na sua evolução dada a dificuldade de consolidação da lesão e a possibilidade de infecção.

Conforme consta dos autos, dias após a alta hospitalar
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA
passou a sentir dores em sua perna, sendo encaminhado pelos familiares ao pronto atendimento do Hospital Regional no dia 02/07/2018, onde veio a óbito no mesmo dia às 00h35min., conforme certidão de óbito de ID 127357783.

Embora conste na certidão de óbito que a causa morte tenha sido “morte súbita de causa desconhecida” não há como acolher a irresignação da seguradora, pois a documentação médica mostra-se apta a comprovar o nexo causal entre o acidente e o óbito de
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA.

Assim, constata-se que ao contrário do que alega a seguradora, a causa da morte de
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA
foram as complicações clínicas decorrentes das lesões a ele causadas pelo acidente automobilístico ocorrido em 28/05/2018.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a morte de
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA
se deu em razão do acidente de trânsito tal como narrado nos autos, fazendo jus seu filho à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO –
MORTE
QUE OCORREU SETE MESES APÓS O ACIDENTE – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – CAUSA RELACIONADA ÀS LESÕES –
NEXO

CAUSAL
COMPROVADO – EXISTÊNCIA DE OUTRO HERDEIRO QUE NÃO FIGURA NO POLO ATIVO DA DEMANDA – COTA PARTE RESERVADA - HONORÁRIOS MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença deve ser reformada para reservar a cota-parte do pai da vítima. “Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente,
restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da
morte
estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o
nexo
de causalidade
. Presente o
nexo

causal
entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro
DPVAT
.” (N.U 1032388-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
(N.U 1025206-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO -
MORTE
-
NEXO

CAUSAL
COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO QUE BUSCA APENAS ESPECIFICAÇÃO DE COTAS DOS BENEFICIÁRIOS - COTAS ESPECIFICADAS - RECURSO PROVIDO. Presente o
nexo

causal
entre o acidente de trânsito e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro
DPVAT
. É caso de provimento do recurso, que busca apenas a especificação da divisão de cotas entre os beneficiários, com a qual concordam os integrantes do polo ativo.”
(N.U 0009048-45.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA -
MORTE
– DECLARAÇÃO HOSPITALAR - CERTIDÃO DE ÓBITO -
NEXO

CAUSAL
ENTRE O SINISTRO E ÓBITO DO DE CUJUS – CONFIGURADO – BENEFICIÁRIA – LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG). O que se observa da documentação carreada aos autos é que a
morte
noticiada se originou de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, que descrevem, delimitam e demonstram o dano decorrente (STJ REsp 1.333.058/PE). Para indenização de seguro obrigatório, “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º da Lei 6.194/74). A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório
DPVAT
onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de
morte
.”
(N.U 1003678-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (morte) – por meio da certidão de óbito e documentação médica –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte de
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA
,
mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Na hipótese, deixo de majorar os honorários nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015 por já terem sido fixados no percentual máximo, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022